Tribunal: TJDFT
Processo: 0726450-21.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO NÃO INCLUÍDO NAS DIRETRIZES TERAPÊUTICAS PARA A DOENÇA DA PARTE RECORRENTE. RECURSO REPETITIVO 1.657.156/RJ. TEMA 106. REQUISITOS PRESENTES. OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL DO ENTE ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que visava a condenação do DISTRITO FEDERAL a lhe fornecer o medicamento ADALIMUMABE 40 MG, conforme prescrito por seu médico assistente, pelo período em que perdurar a indicação médica. Expõe a parte recorrente que a sentença lastreou-se em nota técnica do NATJUS, que considerou não ser necessário o medicamento, por haver outros indicados para a doença que a acomete. Argumenta que a nota técnica não tem o objetivo de definir qual o melhor tratamento, atribuição que incumbe ao médico assistente. No caso, a médica que a acompanha descreveu em relatório circunstanciado os motivos da prescrição e a razão pela qual não é recomendada a substituição. Salienta que se trata de remédio padronizado, que já lhe era fornecido por meio da Farmácia de Alto Custo, porém, em virtude da falta do medicamento na rede pública, precisou intentar a presente ação.

II. O artigo 196 da Constituição Federal preceitua que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Por sua vez, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo.

III. No caso em exame o medicamento pleiteado está incorporado ao SUS e era fornecido à parte recorrente, porém houve o desabastecimento na Farmácia de Alto Custo, conforme demonstra o documento ID 22702952 - Pág. 4 (e ID 22702959 - Pág. 4). Ademais, o uso do medicamento está em conformidade com seu registro na ANVISA, encontrando-se a indicação em conformidade com a bula (ID 22703023 - Pág. 3; ID 22702999 - Pág. 2, item 2.7).

IV. Assim, o fato de existirem outros medicamentos que poderiam ser utilizados no tratamento da parte recorrente não deve ser óbice ao seu fornecimento pelo ente público, pois descabe a este ou ao Poder Judiciário eleger a terapêutica mais adequada para o caso específico da parte recorrente. Ademais, na situação dos autos a médica assistente informou ser desaconselhável a alteração do medicamento, pois “como é uma doença de difícil manejo o ideal é não trocar a medicação a não ser que a paciente perca resposta. O uso e a efetividade de terapias biológicas não são eternas, os pacientes acabam perdendo resposta e necessitando de troca, por isso evitamos a troca desnecessária” (ID 22703006). A parte recorrente é jovem (27 anos), acometida de patologia não passível de cura (retocolite ulcerativa), cabendo apenas controle a fim de evitar complicações com alta mortalidade, e, conforme o relatório médico, é provável que em outro momento precise mudar a medicação, o que todavia não seria recomendável por ora.

V. Repisa-se que o medicamento está incorporado aos atos normativos do SUS e sua bula prevê a indicação para a retocolite ulcerativa, porém o fármaco não está previsto nas Diretrizes Terapêuticas para a doença da parte recorrente (ID 22702999 - Pág. 2, item 2.9). Destarte, embora não seja o caso de tratamento experimental ou ‘off label’, com maior razão se aplica o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 106: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018; EDcl no REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018)

VI. A parte recorrente preenche os critérios acima elencados, pois a necessidade do fármaco está comprovada; não possui capacidade financeira para custear o tratamento e o fármaco possui registro na ANVISA, sendo inclusive dispensado pelo SUS nas Farmácias de Alto Custo. Diante desse contexto, seus direitos fundamentais à saúde e dignidade não podem perecer pela inércia do Poder Público em realizar regular e satisfatoriamente a aquisição do medicamento.

VII. Destarte, comprovada a necessidade da medicação, por meio de laudo emitido pelo profissional competente, deve ser garantido o tratamento apropriado, a fim de que se evite complicações da doença. “(...) Aos necessitados deve ser assegurado o fornecimento, pelo ente estatal, do medicamento necessário ao restabelecimento da saúde, em obediência ao artigo 196 da Constituição Federal. (...)” (Acórdão n.952773, 20150111323072ACJ, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES 1a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 05/07/2016, Publicado no DJE: 08/07/2016. Pág.: 409/415). Precedente atinente ao mesmo medicamento e mesma patologia: (Acórdão 1304726, 07040024820208070018, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2020, publicado no PJe: 13/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

VIII. Recurso conhecido e provido para julgar procedente o pedido inicial e condenar o Distrito Federal a fornecer à parte recorrente o medicamento ADALIMUMABE 40 mg, na forma e posologia indicadas no relatório médico, pelo tempo que perdurar a sua necessidade.

IX. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (artigo 27 da Lei 12.153/2009 combinado com artigo 55 da Lei 9.099/95).